Tribunal: TJSP
Processo: 1062647-13.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

RECURSO DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. NÃO RECONHECIDOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

RECURSO DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. NÃO RECONHECIDOS. Como salientado em precedentes desta Turma julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a ré manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide, após informar a inexistência de outras provas a serem produzidas (fl. 256), mostrando-se incoerente a alegação de cerceamento de defesa. O inconformismo revelado pela parte ré dizia respeito à interpretação dos fatos e das normas jurídicas. E não se observou qualquer vício na fundamentação da r. sentença, a qual justificou de forma precisa as razões da declaração de resolução contratual por culpa da ré. Houve abordagem detalhada acerca das provas da falha na prestação dos serviços prestados pela ré. Rejeição dos pedidos de anulação da sentença.

RECURSO DA RÉ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SINAL DE INTERNET E DE VOZ. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. DÉBITO INEXIGÍVEL. A autora se insurgiu em relação à cobrança de multa contratual por quebra de fidelização, sob o argumento de que houve falha na prestação de serviços consistente na ausência de sinal nos chips contratados. Sentença de procedência. Recurso das partes. Resolução contratual por culpa da ré. Prova de que houve falha nos chips e no sinal de telefone e de internet fornecidos pela ré. As faturas de consumo mensal (fls. 20/26) indicaram uma cobrança feita pela ré de valor muito inferior ao contratado, o que corroborou a alegação de falha também nesse ponto. A ré ainda reconheceu a existência de problemas nas linhas contratadas pela autora em e-mail anexado aos autos (fl. 58). O relatório de ligações (fls. 177/204) apresentado pela ré não modificou a convicção de falha na prestação de serviços da parte ré e imposição indevida da multa contratual. Se a falha era da ré, não havia espaço para incidência da sanção contratual por violação da fidelização.

RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA QUE OBSERVE O MÍNIMO LEGAL (ART. 85, § 2o, DO CPC). Sentença que fixou os honorários por equidade, em R$ 5.000,00. Necessidade de se observar o mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC. Aplicação do tema recentemente julgado pelo STJ (1.076): ''Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.'' Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada para elevar os honorários devidos pela ré para 10% do valor da causa (atualizado, desde o ajuizamento). Ação julgada procedente com modificação em segundo grau dos honorários de advogado.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.